Tribunal: TJES
Processo: 5008582-91.2022.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Contratos Bancários; Interpretação / Revisão de Contrato
Data de julgamento: 2025-10-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008582-91.2022.8.08.0014

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: JOHNNY RODRIGUES DO VALLE

APELADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL N.º 5008582-91.2022.8.08.0014

APELANTE:
JOHNNY RODRIGUES DO VALLE

APELADO:
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

RELATOR:
DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Ementa
: DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. REVISÃO CONTRATUAL. FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. TABELA PRICE. TAXA DIÁRIA. BOA-FÉ E DEVER DE INFORMAÇÃO. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na Ação de Revisão Contratual de cláusulas pactuadas em contrato de financiamento de veículo automotor firmado entre as partes. Alega o recorrente aplicação de capitalização de juros sem previsão expressa, ausência de indicação da taxa de juros diária e uso indevido da Tabela Price, requerendo o recálculo das parcelas com aplicação de juros simples.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se a capitalização de juros mensal ou diária, aplicada ao contrato de financiamento, é válida na ausência de cláusula expressa; (ii) estabelecer se houve violação ao dever de informação quanto à taxa de juros praticada, especialmente a diária; e (iii) verificar se o uso da Tabela Price configura cobrança indevida de juros compostos (anatocismo).

III. RAZÕES DE DECIDIR

A capitalização mensal de juros é válida em contratos celebrados após a edição da Medida Provisória nº 1.963-17/2000 (em vigor como MP nº 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada. A existência no contrato das taxas de juros mensais e anuais, com o duodécuplo da mensal inferior à anual, supre a necessidade de cláusula expressa com a expressão “capitalização”.

A ausência de indicação expressa da taxa de juros diária não configura ilegalidade quando o contrato traz, de forma clara, as taxas mensal e anual, permitindo sua aferição por simples cálculo, não se verificando violação ao dever de informação ou à boa-fé objetiva.

O uso da Tabela Price, por si só, não configura anatocismo. O Superior Tribunal de Justiça já firmou entendimento de que esse sistema de amortização não implica capitalização de juros sobre parcelas vencidas e não pagas, desde que no período de normalidade contratual.

As taxas praticadas no contrato (1,20% ao mês e 15,44% ao ano) não destoam significativamente da taxa média de mercado à época da contratação, não configurando abusividade.

A jurisprudência pacífica do STJ e dos tribunais estaduais reconhece a legalidade da capitalização mensal e da utilização da Tabela Price, desde que atendidos os requisitos de clareza e transparência contratual, o que se verificou no caso concreto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A capitalização de juros com periodicidade inferior à anual é válida nos contratos bancários celebrados após 31/03/2000, desde que haja previsão expressa ou indicação de taxa anual superior ao duodécuplo da mensal.

A ausência de taxa de juros diária no contrato não gera nulidade quando informadas as taxas mensal e anual, permitindo o cálculo da diária.

A adoção da Tabela Price não configura anatocismo, sendo válida no período de normalidade contratual.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXII; CDC, arts. 6º, III e VIII, 14; CPC, arts. 373, I, e 85, §11; Lei nº 4.595/1964; Decreto nº 22.626/1933; Medida Provisória nº 2.170-36/2001.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 973.827/RS, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 2ª Seção, j. 08/08/2012, DJe 24/09/2012; STJ, AREsp 2512811, Rel. Min. Humberto Martins, DJe 17/10/2024; STJ, REsp 2206678, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, DJe 09/05/2025; TJ-ES, ApCív 5001920-75.2023.8.08.0047, Rel. Des. Heloísa Cariello; TJ-SP, ApCív 1018463-58.2023.8.26.0004, Rel. Des. Léa Duarte, j. 12/07/2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N.º 5008582-91.2022.8.08.0014

APELANTE:
JOHNNY RODRIGUES DO VALLE

APELADO:
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

RELATOR:
DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Cuida
-se de
apelação cível
interpost
a
por
JHONNY RODRIGUES DO VALLE
,
nos autos da Ação de Revisão Contratual ajuizada em favor de
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
, por irresignação com a sentença que
julgou improcedentes os pedidos formulados na exordial.

Contextualizando a lide, as partes formularam pactuação para financiamento de veículo automotor e o pedido foi judicializado para que sejam revisadas as cláusulas contidas no contrato.

Julgados improcedentes os pedidos, argumenta que foi aplicada a
capitalização de juros, sem expressa previsão
, o que fere o dever de informação e a boa-fé objetiva e que
não há previsão de taxa diária utilizada
, o que revela abusividade praticada, pretendendo sejam os valores recalculados.

Muito bem.

Em suas alegações, aduz o recorrente que
a mera formalização contratual não garante a validade do contrato, que deve obedecer a princípios como autonomia da vontade, boa-fé, direito à informação e transparência,
pretendendo seja realizado o recálculo dos valores aplicando-se a taxa de juros contratada de forma simples,
após adequação da metodologia de cálculo utilizada,
pois foi equivocadamente utilizada
a Tabela Price,
conforme explica
.

É pertinente destacar que os contratos bancários, em regra, são passíveis de revisão em caso de alteração preponderante, imprevisão ou detecção de elemento não presente desde o momento de sua celebração que, por sua vez, cause onerosidade excessiva a uma das partes.

Nesse passo, a mitigação do princípio do
pacta sunt servanda
se torna elemento que viabiliza a estabilização da situação, corroborando com o princípio
rebus sic standibus
que, embora trilhem caminhos diferentes, almejam o mesmo objetivo, qual seja, garantir o equilíbrio entre as partes contratantes.

Desse modo, permite-se a revisão contratual.

Também relevante mencionar que o assunto em questão já foi analisado pelos Tribunais pátrios, inclusive pelos de Superposição, os quais firmaram entendimento consolidado acerca da matéria, restando-nos apenas sua aplicação.

Com isso, verifica-se que o contrato, datado em dezembro de 2020, e inserido no id.13257344, traz a previsão a seguir:

A tabela oficial do Banco Central trouce a previsão para o período em 1,20
%
.m. e 15,44% a.a., não se revelando abusividade nos patamares praticados.

Em consonância:

[...]
3 .
Não há abusividade na cobrança de juros remuneratórios que não destoem substancialmente (mais de 50%) da taxa média de mercado para operações similares à época da contratação
.

[...]
(TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 5001920-75 .2023.8.08.0047, Relator.: HELOISA CARIELLO, 4ª Câmara Cível)

Com relação a

capitalização mensal de juros,
assevere-se que,
c
om a vigência da Lei
10.931/2004
, originada da Medida Provisória 2.160-25 de 23/08/2001 (que substituiu a MP 1.963-17 de 30.03.2000), tornou admissível nas operações realizadas pelas instituições financeiras integrantes do Sistema Financeiro Nacional, a pactuação de capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano.

Assim, a partir da edição da MP 1.963-17, ou seja, desde 30/3/2000, a capitalização mensal passou a ser admitida, desde que pactuada.

Registra-se que o STJ, diante do julgamento pela sistemática do art. 543-C do REsp n.º 973.827/RS, de relatoria da Ministra Maria Isabel Gallotti, firmou posição no sentido de que
a previsão no contrato bancário de taxa de juros anual, superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa anual efetivamente contratada, sendo portanto desnecessária cláusula contratual com o termo

“capitalização de juros”
.

"EMENTA: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL, REPETITIVO. AÇÕES REVISIONAL E BUSCA E APREENSÃO CONVERTIDA EM DEPÓSITO. CONTRATO DE FINANCIAMENTO COM GARANTIA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. JUROS COMPOSTOS. DECRETO
22.626/1933
. MEDIDA PROVISÓRIA 2.170-36/2001. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. MORA. CARACTERIZAÇÃO. (...
).
3. Teses para os efeitos do art.
543-C do CPC:
-"É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados após 31.3.2000, data da publicação da Medida Provisória n. 1.963-17/2000 (em vigor como MP 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada."-"A capitalização dos juros em periodicidade inferior à anual deve vir pactuada de forma expressa e clara. A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada".
(...).
(REsp 973.827 RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Rel. p/ Acórdão Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 08/08/2012, DJe 24/09/2012). (g.n.)

A capitalização não era permitida naqueles
celebrad
o
s
em data
anterior
à edição da MP 1.963-17/00,
contudo, como já ressaltado, o que é aqui objeto de exame foi datado em 2020, não havendo que se acolher a alegada
ilegalidade
na
incidência
.

Q
uanto à capitalização
diária
de juros, ao examinar o ponto, restou decidido no
AREsp: 2512811,
sob a r
elator
ia do
Ministro H
umberto
M
artins
:

[...]
Já quanto à legalidade da pactuação do encargo na periodicidade diária, o Superior Tribunal de Justiça estabelece como requisitos a expressa previsão contratual e a fixação de taxa de juros diária.

Veja-se: (...)
No caso, extrai-se dos autos a previsão expressa acerca da capitalização diária de juros no pacto
(cláusula M - evento 1, documento 8),
sem haver, contudo, indicação acerca da taxa de juros diária a incidir no cálculo.

Assim, não explicitada no pacto a taxa de juros diária, imperiosa a mantença da sentença que expurgou a capitalização diária de juros
.

[...] (STJ - AREsp: 2512811, Relator.: Ministro HUMBERTO MARTINS, Data de Publicação: Data da Publicação DJ 17/10/2024)

Conforme detalhamento do contrato acima destacado, verifica-se a previsão da taxa mensal e anual e inexistência de taxa diária praticada.

Entretanto, contrariamente ao alegado, não se verifica a incidência de taxa diária, sem a referente previsão, refletindo em ausência de ilegalidade na pactuação.

Para além disso, por meio das taxas previstas, anual e mensal, é possível a verificação da taxa diária incidente no contrato, afastando eventual ilegalidade por violação ao dever de informação ou boa-fé contratual.

No mesmo sentido:

[...] IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Recurso desprovido. [...]
A capitalização de juros em periodicidade inferior à anual é permitida em contratos de financiamento bancário, desde que expressamente pactuada e que a taxa mensal e anual dos juros sejam informadas, permitindo o cálculo da taxa diária
. Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 6º, VIII, 14; CF/1988, art . 5º, XXXII; Lei nº 4.595/64; Decreto nº 22.626/33; Medida Provisória nº 2.170-36/2001; CPC, art . 487, I. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula nº 297; STJ, Súmula nº 382; STF, Súmula nº 596; STJ, Tema Repetitivo nº 958; STJ, Tema Repetitivo nº 972; STJ, REsp nº 629487/RS, Rel. Min. Fernando Gonçalves, DJ 02 .08.2004; TJSP, Apelação 0012294-10.2012.8 .26.0602, Rel. Des. Kioitsi Chicuta, j . 13.03.2014. ld
(TJ-SP - Apelação Cível: 10184635820238260004 São Paulo, Relator.: Léa Duarte, Data de Julgamento: 12/07/2024, Núcleo de Justiça 4.0 em Segundo Grau – Turma IV (Direito Privado 2), Data de Publicação: 17/09/2024)

Por fim
, a utilização da
Tabela Price (sistema de amortização com parcelas fixas) para o cálculo das amortizações periódicas, não
caracterizam
anatocismo, vez que a capitalização
disposta na
Lei da Usura (Decreto 22.626/33)
se verificada a
incidência de juros sobre juros vencidos e não pagos, o que não se verifica no período de normalidade contratual.

N
esse sentido,
confira-se
: STJ - REsp: 2206678, Relator.: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 07/05/2025, Data de Publicação: Data da Publicação DJEN 09/05/2025.

Por conseguinte, a pretensão do apelante em revisar o contrato com a finalidade de afastar a capitalização de juros não encontra fundamento na jurisprudência dominante, revelando-se o acerto da sentença que trouxe consonância com com a jurisprudência sobre o assunto.

Pelo exposto,
conheço do recurso e nego-lhe provimento
.

Majora-se o patamar dos honorários advocatícios em 2% (dois por cento), nos termos do artigo 85, §11, do Código de Processo Civil, suspensa a exigibilidade, em razão da concessão da gratuidade da justiça ao recorrente.

É como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador Dair José Bregunce de Oliveira:

Acompanho o respeitável voto de relatoria para negar provimento ao recurso.